Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-27.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-27.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME CORREIA SOARES COSTA - CPF: 700.132.341-10 (APELADO), HELOISA DA COSTA SANCHES - CPF: 700.172.371-14 (ADVOGADO), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS E CRÔNICOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REPARO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PRINCIPAL
NÃO

PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis contra sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por vícios ocultos e crônicos, com restituição integral do valor pago pelo autor (R$ 46.444,63) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 8.000,00). O Banco Volkswagen S.A. interpôs Apelação Adesiva, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária pelo vício do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a rescisão contratual e restituição integral do valor pago, bem como a condenação por danos morais; e (
ii
) analisar a admissibilidade da Apelação Adesiva interposta pelo Banco Volkswagen S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito de exigir a restituição do valor pago quando o vício de qualidade do produto não é sanado no prazo de 30 dias. No caso, o veículo apresentou defeitos mecânicos crônicos, necessitando de sucessivos reparos, inclusive com substituição do motor
por duas vezes
, sem solução definitiva, o que caracteriza vício grave.

A permanência do veículo na oficina por mais de 60 dias sem devolução ao consumidor reforça o descumprimento do prazo previsto no CDC, legitimando a opção do autor pela rescisão contratual e restituição integral do valor pago.

A alegação de depreciação do veículo não se sustenta, pois os defeitos graves inviabilizaram seu uso. O CDC prevê a restituição integral dos valores pagos quando o produto se torna inadequado ao consumo.

A privação prolongada do uso do veículo, bem essencial ao consumidor, aliada às reiteradas tentativas frustradas de reparo, configura dano moral indenizável. O valor fixado (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao prejuízo suportado.

A Apelação Adesiva do Banco Volkswagen S.A. não é conhecida, pois foi interposta por litisconsorte do mesmo polo da lide, em contrariedade ao artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis
não
provido. Apelação Adesiva do Banco Volkswagen S.A. não conhecida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. O consumidor tem direito à rescisão contratual e restituição integral do valor pago quando o produto apresenta vício grave e os defeitos não são sanados no prazo legal.

2. A depreciação do veículo não pode ser deduzida quando o próprio vício inviabiliza seu uso.

3. A privação prolongada do uso de um bem essencial configura dano moral indenizável.

4. A Apelação Adesiva não pode ser interposta por litisconsorte do mesmo polo da lide e não pode inovar em relação às alegações da contestação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1o, II; CPC,
arts
. 932, III, 85, §11, e 997, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1015332-88.2017.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente
nos seguintes termos
:

“
DECLARO a resolução do contrato de financiamento bancário n.43636020, nos termos da fundamentação.

DETERMINO à concessionária requerida Saga Sociedade Anônima Goiás Automóveis, no prazo de 30 dias, providencie o necessário para que o veículo descrito na petição inicial seja transferido para o seu nome.

CONDENO solidariamente as requeridas na restituição dos valores adimplidos pelo autor, no total de R$46.444,63 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art.405, do CC), pelo INPC.

CONDENO solidariamente as requeridas no pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor GUILHERME CORREIA SOARES COSTA, devendo incidir juros de mora a
contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

REJEITO o pedido de comparecimento espontâneo da fabricante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, nos termos da fundamentação.

CONDENO as requeridas no pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.86[3], parágrafo único, do CPC.
”
(Id 263835300).

A corré
Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis
alega a
usência de responsabilidade sobre os defeitos do veículo
.

A
firma
que
ele
s foram sanados e que não apresentou vícios irreparáveis
.

Aduz
que o
automóvel foi levado
à oficina por motivos distintos, não configurando falha na prestação do serviço.

Diz que o p
razo para reparo não foi extrapolado
, pois
o veículo
deu entrada na

C
oncessionária em 26
-
5
-
2022 para troca do motor e foi devolvido ao cliente em 17
-
6
-
2022, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias previsto no CDC.

R
elata

que o
segundo retorno ocorreu em 29
-
11
-
2022, mas o problema foi diferente do anterior, sem relação com a primeira reparação
.

Caso mantida a decisão de restituição, pede que seja considerada a desvalorização do veículo devido ao tempo de uso.

A
rgumenta que não houve falha grave ou negligência da
C
oncessionária para justificar indenização por danos morais.

Subsidiariamente,
requer
a
redução do valor arbitrado.

O outro réu,
Banco Volkswagen S.A. argui ilegitimidade passiva sob a justificativa de que não integra a cadeia de consumo e que apenas concedeu financiamento ao autor.

Defende que a responsabilidade pelo defeito do veículo
compete
exclusivamente à
C
oncessionária e ao fabricante.

Sustenta que a rescisão do contrato de compra e venda não deveria impactar o contrato de financiamento, pois são negócios jurídicos distintos.

Assever
a que não pode ser compelido a devolver valores referentes ao veículo, pois apenas financiou a compra e não participou da transação comercial.

Insurge-se contra a sua
condenação por danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito que justifique indenização.

Em contrarrazões, o
apelado
destaca que o automóvel apresentou defeitos crônicos e foi levado à Concessionária por diversas vezes sem solução definitiva.
A
c
rescenta
que o carro permaneceu mais de 60 dias na oficina, extrapolando o prazo legal para reparo previsto no CDC.

Aponta
que o banco integra o grupo econômico da montadora Volkswagen e, por isso, deve responder solidariamente pelos prejuízos causados.

Defende
que sofreu prejuízos e transtornos devido à impossibilidade de uso do veículo, o que justifica a indenização moral.

Suscita
que o banco não pode interpor
A
pelação
A
desiva, pois está no mesmo polo da
A
ção que a S
aga
, o que torna o
R
ecurso inadequado
e, por isso, deve ser rejei
tado liminarmente
(Id 263835312)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – RECURSO DA SAGA

SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS

A Ação ajuizada pelo apelado foi julgada procedente para determinar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo devido aos vícios ocultos e crônicos apresentados, a restituição integral do valor pago pelo autor, no montante de R$46.444,63,
e
a

c
ondenação das rés ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, devido ao longo período de privação do uso do veículo e transtornos causados ao consumidor.

A

apelante alega i
nexistência de falha na prestação de serviço, pois os reparos foram realizados dentro do prazo legal
,
bem como a

a
usência de fundamento para restituição integral do valor pago, uma vez que o veículo sofreu depreciação com o tempo de uso
,
e
, ainda,
a não comprovação de abalo psicológico relevante ao autor, razão por que não são devidos danos morais.

A
afirmação de
que não houve falha na prestação do serviço
e que
os defeitos foram sanados dentro do prazo legal não encontra respaldo nas provas constantes nos autos.

Nos termos do artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), quando o vício de qualidade não é sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, ficou demonstrado que o veículo apresentou defeitos mecânicos crônicos, sendo submetido a sucessivos reparos sem solução definitiva, in
clusive com duas trocas
de motor identificadas como necessárias pela C
oncessionária, o que caracteriza vício grave.

Além disso, o
carro permaneceu mais de 60 dias na oficina sem previsão de devol
u
ção ao consumidor, ultrapassando o prazo estabelecido pelo CDC.

Diante desses fatos, o autor exerceu legitimamente seu direito de optar pela rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos.

Dessa forma
,
o argumento
da apelante de que os defeitos foram sanados no prazo legal é manifestamente i
nfundada
.

A
C
oncessionária
sust
enta que não deve ser obrigada a devolver integralmente os valores pagos, pois o veículo sofreu depreciação natural.

No entanto, o
CDC estabelece que, em casos de vício que torne o produto inadequado ao consumo, o consumidor tem direito à devolução integral dos valores pagos
, principalmente n
o caso dos autos
em que o
veículo apresentou defeitos graves, tornando-se inadequado para uso.

A
apelante
não conseguiu sanar definitivamente os vícios, inviabilizando a utilização do bem pelo autor
, tanto é que ele
(o veículo)
, até a prolação da sentença, já estava

na
posse da própria
C
oncessionária
por quase dois anos
, sem solução efetiva para os problemas apresentados.

Assim
, não há que se falar em depreciação do bem, pois o próprio vício do produto inviabilizou sua utilização pelo consumidor
e
a desvalorização do veículo não deve ser deduzida quando o defeito é grave e persiste no tempo. Assim, a restituição integral dos valores pagos é medida que se impõe.

A apelante também
insurge-se
contra a condenação em danos morais, alegando que não houve abalo psicológico relevante ao autor.

Entretanto,
a privação do uso de um bem essencial por tempo prolongado é suficiente para caracterizar dano moral
, sobretudo porque o
autor ficou impossibilitado de utilizar o veículo por período superior a 60 dias
, além de ter sido
submetido a sucessivas tentativas de reparo, sem solução definitiva
,
o que
configura
claro desrespeito ao direito do consumidor, causando
-lhe
transtornos e prejuízos significativos.

N
esse cenário, a condenação em danos morais no valor de R$8.000,00 se mostra adequada e proporcional.

2 – RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O
interpôs
Ap
elação
A
desiva ao
R
ecurso principal manejado pela co
rré
S
aga
S.A., alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de restituição dos valores pagos e a ausência de responsabilidade solidária pelo vício do veículo.

O autor/apelado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento da
A
pelação
A
desiva, sob o fundamento de que o Banco Volkswagen figura no mesmo polo da
A
ção que a S
aga

S.A..

Nos termos do art
igo
997, §1o, do CPC, o
R
ecurso
A
desivo somente pode ser interposto pela parte
contrária
. Confira-se:

“
Art. 997 – Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”

No caso em exame,
tratando-se de
litisconsorte que integra o mesmo polo da
lide
q
u
e o recorrente principal,
não é admitida
sua utilização.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Aluna que aderiu ao programa social "Fies
Uniesp
Paga", no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos determinados requisitos – Desistência do contrato – Formalização junto à Instituição Financeira – Cobrança de eventual saldo devedor que deveria ser efetuada junto à Instituição de Ensino, a responsável pelo pagamento do financiamento, e a beneficiária desse valor – Banco-apelante que tinha ciência do fato, inclusive pela rescisão efetuada pela financiada-autora – Sucumbência devida, ante o
principio
da causalidade, já que a responsável em proceder à negativação do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes – Sucumbência em seu desfavor mantida – Recurso de apelação improvido.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR LITISCONSORTES PASSIVOS JUNTO A APELO DO OUTRO CO-LITIGANTE PASSIVO – Ausência de recurso da parte ativa - Não cabe recurso
adesivo interposto entre
co-litigantes
passivos – Inadmissibilidade de utilização dessa modalidade de recurso na sucumbência múltipla paralela (entre integrantes
do mesmo

pólo
) – Recurso não conhecido
.
(
TJSP; Apelação
Cível 1015332-88.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018). (Sem destaque no original).

Além disso, conforme corretamente apontado pelo apelado em suas contrarrazões, a
A
pelação
A
desiva configura verdadeira inovação recursal, pois o
apelante
apresenta argumentos não suscitados na contestação e não analisados pelo Juízo de origem, em violação ao princípio da dialeticidade recursal e à preclusão consumativa.

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso da Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis
e
não conheço d
a
A
pelação
A
desiva
do Banco Vol
kswagen S.A.

(artigo 932, III, do CPC)
. Por conseguinte
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelos réus
/apelantes
para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025